Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilização civil da ora apelante em ressarcir ao autor pelos danos materiais decorrentes da celebração de negócio jurídicos de mútuo por meio da prática de artifício ardiloso perpetrado pela ora apelante.
2. Convém observar que a obrigação de reparar o dano em evidência decorre da responsabilidade subjetiva da apelante pela suposta prática de trama ardilosa na pretensa celebração dos negócios jurídicos de mútuo sem o consentimento do mutuário, ora apelado, nos moldes das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
3. A pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de danos, b) culpa da demandada e c) nexo de causalidade entre a conduta da ora apelante e os danos causados ao ora apelado.
4. Não há dúvidas em relação à ocorrência de danos materiais à esfera jurídica do autor, uma vez que foi responsabilizado por débito indevido.
5. A análise dos registros digitais das conversas mantidas entre o demandante e a ora apelante evidenciam que a ré formalizou falsamente os negócios jurídicos em questão sem o consentimento do ora apelado, sendo certo que a trama ardilosa foi perpetrada pela ora recorrente. 5.1. O nexo causal e a culpa da ora recorrente são inequívocos.
6. Em sua defesa, a demandada argumenta que praticou referidas condutas, em virtude do não cumprimento, pelo autor, do dever de prestar assistência financeira aos filhos. 6.1. a retenção das quantias decorrentes de pactuação de negócios jurídicos de mútuo, mediante artifício ardiloso, revela a prática de autotutela, conduta ainda proibida em nosso sistema jurídico, à luz do comando normativo previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. Com efeito, deve ser reconhecida a ilicitude, em concreto, da atuação da ré.
7. Apelação conhecida e desprovida.